Tribunal: TJES
Processo: 5009285-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009285-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 3R FUSION TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: JOSIANE DOS SANTOS FAVERO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009285-46.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
3R FUSION TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

RECORRIDO:

JOSIANE DOS SANTOS FAVERO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA LATERAL TRASEIRA. TESTEMUNHA OCULAR. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 17/12/2023, por volta das 16h30, trafegava com seu automóvel pela faixa direita da Av. Eudes Scherrer Souza, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, quando o trânsito ficou lento devido a um acidente que interditou a pista esquerda. Nesse contexto, um caminhão conduzido pela pista central em velocidade incompatível, realizou um deslocamento lateral e colidiu com a lateral traseira esquerda de seu veículo, causando danos. Aduz que o motorista do caminhão parou logo a frente, mas recusou-se a fornecer informações, sendo identificável apenas pelo boletim de ocorrência. Sustenta que tentou obter ressarcimento da empresa responsável, sem sucesso, precisando acionar o seguro, arcando com o pagamento da franquia.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.719,96 (seis mil, setecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos),

com correção monetária e juros moratórios a partir do seu desembolso, com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda
.
julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pela requerida
.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a sentença objurgada não considerou as provas juntadas, baseando-se exclusivamente em prova testemunhal, cujo depoimento foi contraditório e controverso. Aduz que a recorrida negou a realização de perícia em seu veículo. Relata que as notas fiscais juntadas pela parte recorrida não foram localizadas no sistema oficial do município, assim como afirma que realizou perícia técnica na carreta e restou constatado que a culpa pelo acidente é da recorrida.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto restou devidamente comprovado nos autos que a culpa pelo acidente de trânsito é da parte recorrente. Constata-se que, ao contrário do alegado em sede recursal, o Magistrado sentenciante formou sua convicção a partir das fotografias juntadas aos autos, do boletim de ocorrência lavrado na ocasião do acidente e da oitiva da testemunha ocular, sendo que o depoimento prestado está em consonância com as demais provas. Ora, o depoimento de testemunha ocular do fato é suficiente para a compreensão da dinâmica do acidente e para a conclusão da responsabilidade do recorrente pelo evento danoso, não havendo em se falar na necessidade de valoração de laudo pericial elaborado de forma unilateral.

5. Dessa forma, demonstrado o nexo causal entre a conduta do condutor do caminhão da recorrente e o dano sofrido pela recorrida é de rigor a reparação dos prejuízos alegados. Na hipótese, a parte recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)